Tribunal: TJSP
Processo: 2113584-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANDATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE MORATÓRIA DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 916, § 7o). O atual diploma processual (Lei Federal 13.105/2015, art. 916, § 7o) veda de forma expressa que a utilização da moratória para a fase de cumprimento de sentença. Ausência, ademais, de concordância do credor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANDATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE MORATÓRIA DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 916, § 7o). O atual diploma processual (Lei Federal 13.105/2015, art. 916, § 7o) veda de forma expressa que a utilização da moratória para a fase de cumprimento de sentença. Ausência, ademais, de concordância do credor. Incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que a executada não realizou o depósito integral da dívida. RECURSO DESPROVIDO.